Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707577-59.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO ARAUJO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal formulado pelo apelante, Carlos Roberto Araújo Silva, no corpo da apelação, requerendo o fornecimento do medicamento Rivaroxabana 20 mg, não incorporado às listas do SUS para o tratamento de doença arterial periférica. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC,o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O pedido de antecipação de tutela recursal em sede de apelação deve ser interpretado como pedido de efeito suspensivo, para o qual requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012 § 4o, CPC. O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma vincula-se à efetividade da medida, sem tumulto ao regular processamento do recurso, que não pode ser interrompido para decisão sobre a atribuição de efeito suspensivo à apelação. O Regimento Interno do TJDFT é claro sobre a necessidade de distribuição autônoma: “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: ................... II – decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; ................... § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” Com esteio nos argumentos acima descritos, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em apelação deve ser autônomo e dirigido ao relator. Ademais, não se vislumbra a atualidade do alegado risco de dano para o fornecimento do medicamento pleiteado, pois ainda na fase de conhecimento a parte formulou pedido de tutela de urgência e foi indeferido pelo Juízo processante, decisão contra qual a parte não se insurgiu oportunamente. Não conheço, pois, do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimada a parte, retorne-se o processo concluso para inclusão do recurso em pauta para julgamento. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e